Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703891-80.2023.8.07.0011 RECORRENTE: JOAO VICTOR PAZ RODRIGUES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. EMBRIAGUEZ/ENTORPECIMENTO VOLUNTÁRIO. ACTIO LIBERA IN CAUSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO EVIDENCIADO. 1. Para a instauração do incidente de insanidade mental, é necessário haver dúvida razoável quanto à higidez mental do réu (art. 149 do CPP), não tendo sido apresentados, no presente caso, sequer indícios nesse sentido durante a instrução. 1.1. O fato de o acusado afirmar ser usuário contumaz de drogas, por si só, não é suficiente para colocar em dúvida a sua consciência sobre a ilicitude do fato delituoso ou de poder determinar-se de acordo com esse entendimento à época dos fatos. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. A teoria da actio libera in causa defende que somente em razão de caso fortuito ou força maior o consumo acidental de álcool ou substâncias entorpecentes tem o condão de excluir ou diminuir a responsabilidade penal do agente. 2.1. Havendo prova inequívoca da materialidade e da autoria do crime, e não demonstrada a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe. 3. Não prospera o pedido de redução da pena em razão do uso de entorpecentes, pois não há evidências de que a condição de dependente químico supostamente apresentada pelo acusado possa ter interferido na sua capacidade de autodeterminação e de compreensão das implicações dos seus atos. 4. Conforme expressamente disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo fixado pela lei. 5. Inviável o reconhecimento do arrependimento posterior, porquanto a restituição do bem ao ofendido se deu por terceiro alheio aos fatos e em decorrência de sua apreensão policial, não tendo havido devolução voluntária. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, § 2o, do Código Penal, e 149 do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade da instauração do incidente de insanidade mental e sua semi-imputabilidade; b) artigo 16 do CP, apontando que estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do arrependimento posterior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 16 e 28, ambos do CP, e 149 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Se as instâncias ordinárias concluíram pela desnecessidade de realização de exame de sanidade mental, ante a motivação apresentada em consonância com todos os elementos probatórios já contidos nos autos, desconstituir tal conclusão importaria o exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.788.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual sorte: “para examinar o pleito relativo ao reconhecimento do arrependimento posterior em relação a ambos os delitos e reconhecer as atenuantes referentes ao valor social ou moral e à reparação eficiente e voluntária do dano, haveria a necessidade de nova análise do conjunto probatório dos autos, situação vedada pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 2.111.671/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009